Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700715-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça vaga fixa de hemodiálise, em rede pública ou conveniada. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirma que possui 55 anos de idade e sofre com doença renal em estado final (CID: N18.0), com perda da função renal, conforme laudo de ID 189145498 dos autos de origem. Informa encontrar-se internada na UPA do Núcleo Bandeirante, com risco de infecção hospitalar e óbito. Noticia sofrer também de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doença renal policística autossômica dominante (DRPAO). Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja determinado que o Distrito Federal disponibilize à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, hemodiálise ambulatorial (máximo 3 sessões por semana). No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID no 57829388, p. 56 que a agravante foi direcionada, no dia 16/02/2024, para vaga regulada na clínica Renal Care para vaga de diálise peritoneal. Intimada a agravante a se manifestar acerca da informação prestada pelo DF, foi informado que a agravante encontra-se fazendo o tratamento no Hospital de Base (ID 58068030), porém em vaga provisória. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do tratamento. No caso dos autos, estando a agravante realizando o tratamento vindicado os autos, ainda que em vaga provisória, não se encontram presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, pelo que, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora